Tribunal: STF
Processo: RE 70372
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-20
Data de publicação: 1975-02-20

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO TEM CABIMENTO NOS CASOS EM QUE A
JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF ESTIVER FIRMADO NO MESMO SENTIDO
QUE EXPRIME O ACÓRDÃO EMBARGO. 2. REGIMENTO INTERNO, ART. 309, PRA.
3. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA CORTE.